Tribunal: STF
Processo: RHC 66154
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
- CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DESOBIDIENCIA.
'HABEAS CORPUS' PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
SE OS ACUSADOS, SOB A LIDERANCA DE UM DELES ATUAM DE MODO A
DIFILCULTAR, OU RETARDAR, O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM
PROCESSO CIVIL, MESMO NÃO TENDO INTERESSE JURÍDICO DIRETO EM SEU
DESFECHO, PODEM, EM TESE, ESTAR PRATICANDO CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, CUJA PERFEITA CONFIGURAÇÃO E CUJA EXATA
CLASSIFICAÇÃO SÓ APÓS A INSTRUÇÃO PODERAO SER PROCLAMADAS. .
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.